Tribunal: STF
Processo: HC 235528
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Relatora indeferiu o pedido de extensão formulado no Recurso em Habeas Corpus nº 163.720/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e, em seguida, pronunciada, pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c § 4º, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, meio possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas, praticado contra pessoas menores de 14 anos), na forma tentada.



    3. Em 07/03/2023, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 163.720/RS, a fim de substituir a prisão preventiva imposta ao corréu por medidas cautelares diversas, em razão do excesso de prazo na formação da culpa. 



    4. A defesa da paciente, então, postulou a extensão dos efeitos dessa decisão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, tendo a Ministra Relatora indeferido o pleito, assinalando a distinção entre as situações pessoais dos envolvidos.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar desde 2019, sem que tenha havido julgamento pelo Conselho de Sentença. Diz inobservado o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Frisa a demora na tramitação do feito e a ausência de reavaliação da necessidade da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, desde 2022. Afirma que a paciente é mãe de uma criança de 4 anos de idade. Argumenta que a custódia está baseada, unicamente, na gravidade abstrata do delito. Ressalta existir a suspeita de que a paciente esteja acometida de câncer.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas. Subsidiariamente, pretende seja determinada a apreciação dos pedidos formulados perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito aos exames médicos.



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verificou-se que a última decisão de reavaliação da prisão preventiva foi proferida, ainda na primeira instância, em 19/12/2022. Em 31/10/2023, os autos foram digitalizados e encaminhados ao Tribunal de Justiça, para análise do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Além disso, as questões referentes aos fundamentos da custódia e ao respectivo excesso de prazo não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a Ministra Relatora limitou-se a apontar a ausência de identidade entre as situações da paciente e do corréu beneficiado com a concessão da ordem, razão pela qual indeferiu o pedido de extensão. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, entendo ser o caso, no que diz respeito à necessidade de reavaliação da custódia, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP.



    11. De acordo com esse dispositivo, “[d]ecretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    12. O Plenário desta Suprema Corte, interpretando a norma em sede de controle abstrato de constitucionalidade, definiu que a inobservância do prazo não resulta na revogação automática da custódia, mas impõe a reavaliação da medida, inclusive, pelos tribunais de segunda instância, enquanto não encerrada a fase de conhecimento do processo. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”



    (ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).  



    13. No caso em análise, não há notícia de revisão da prisão imposta à paciente após o dia 19/12/2022, o que evidencia o constrangimento ilegal experimentado e a necessidade de manifestação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do citado art. 316, parágrafo único, do CPP. A consulta ao andamento processual demonstra, também, a omissão na apreciação dos requerimentos de exames médicos.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reavalie a necessidade da prisão preventiva da paciente e aprecie os requerimentos alusivos aos exames voltados a eventual diagnóstico de câncer (processo nº 0021926-83.2017.8.21.0033, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator